Tribunal: TJBA
Processo: 0010222-91.2005.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0010222-91.2005.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): WANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO QUE RECEBE O ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUIR A QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2º, IV, DO CP. INSURGÊNCIA DA DEFESA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 581, DO CPP. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível o recurso em sentido estrito da decisão que recebe o aditamento à denúncia (art. 581 do CPP). Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito nº 0010222-91.2005.8.05.0113, em que figura como recorrente WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO, na esteira das razões explanadas no voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema.